Tribunal: TJMT
Processo: 1009785-25.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009785-25.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Base de Cálculo, Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), CICERO JOSE ROCHA NETTO - CPF: 140.305.351-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO - CNPJ: 05.901.308/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0217-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0273-47 (TERCEIRO INTERESSADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (TERCEIRO INTERESSADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – BASE DE CÁLCULO DE ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO – PRAZO DECADENCIAL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO DESCONSTITUTIVA – INÍCIO A PARTIR DA ÚLTIMA DECISÃO PROFERIDA NA FASE EXECUTIVA – DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A teor do
caput
do art. 975 do CPC e de reiterada jurisprudência pátria, o prazo de dois anos para propor ação rescisória é contado do dia seguinte ao término do prazo recursal da decisão que se pretende rescindir.

2. Não tendo a matéria discutida na ação rescisória sido decidida na fase de conhecimento da demanda originária, mas apenas em sede de embargos à execução, é da última decisão proferida nesta fase (executiva) que se deve contar o prazo decadencial para a propositura da ação desconstitutiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Cícero José Rocha Netto
contra a decisão que, em ação rescisória ajuizada pelo
Município de Sinop
, rejeitou, na fase saneadora, a prejudicial de decadência do direito de promover a demanda desconstitutiva (Id 108466473).

Nas razões o agravante defende, no que interessa ao presente recurso, que a ação rescisória subjacente visa rediscutir o mérito da ação de conhecimento, logo, o prazo decadencial deve ser contado da data do trânsito em julgado da decisão ali proferida e não da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, sob pena de violação ao ordenamento jurídico e, em especial, ao princípio da segurança jurídica.

Sustenta, nesse contexto, que
“quisesse
[o agravado]
rediscutir o mérito da decisão transitada em julgada na pretensão n. 10126- 72.2009.8.11.0015 que reconheceu o direito a percepção do adicional por antiguidade e merecimento ao salário base, deveria ter promovida a pretensão desconstitutiva até a data de 16.06.2016, em desfavor a apelação/reexame necessário n. 20494/2013, da e. Quarta Câmara Cível, o que não o fez, ensejando a decadência ao direito vindicado (...)”.

Ao final, requer o provimento do recurso, reconhecendo-se a decadência da ação rescisória, nos termos do art. 975,
caput
, do CPC, que também prequestiona (Id 111155482).

Regularmente intimado, o Município de Sinop não apresentou contrarrazões, conforme certidão acostada ao Id 123218470.

Ausente retratação da decisão recorrida, coloco o feito em mesa para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Município de Sinop
ajuizou

ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, visando desconstituir, com base no art. 966, V, do CPC, a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução no 2367-47.2015.8.11.0015 (Código 224276), reconhecendo a correção dos cálculos apresentados pelo exequente,
Cícero José Rocha Neto
, ao fundamento de que a base para o cálculo do adicional por antiguidade e merecimento é o salário-base do servidor, nos termos do art. 18 da Lei Municipal no 568/99.

Irresignado, o requerido-agravante apresentou contestação, suscitando prejudicial de decadência do direito de propor a demanda rescisória, argumentando que
o marco inicial para o prazo do art. 975 do Código de Processo Civil é o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo que versou sobre a base de cálculo do adicional de antiguidade e merecimento e seus consectários legais (ação de conhecimento)
, o qual se encerrou em 15/6/2016, e não o trânsito em julgado da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

Rejeitada essa prejudicial na fase de saneamento e organização do processo, o requerido interpôs o presente agravo interno, reiterando a sua tese de que, no caso, como o ente municipal pretende rediscutir o mérito da sentença proferida na ação de conhecimento, o prazo legal de dois anos já teria se escoado, visto que iniciado por ocasião do trânsito em julgado da primeira decisão e não daquela exarada em sede de embargos à execução.

Essa pretensão, contudo, a meu ver, não comporta acolhimento, pois, nos termos do
caput
do art. 975 do CPC e de reiterada jurisprudência pátria, o lapso de dois anos para propor a ação rescisória é contado do dia seguinte ao término do prazo recursal da decisão que se pretende rescindir, a qual,
in casu
, é a sentença proferida em sede de embargos à execução e não na fase de conhecimento.

Não bastasse, a questão da aplicabilidade do art. 18 da Lei municipal n° 568/99 para calcular o adicional de antiguidade e merecimento reconhecido ao ora agravante não foi apreciada e decidida na ação de conhecimento, mas apenas em sede de embargos à execução, não havendo que se falar, portanto, em tentativa de rejulgamento do quanto deliberado na fase cognitiva e ofensa ao princípio da segurança jurídica.

Nesse mesmo sentido, aliás, expus com clareza por ocasião da prolação decisão recorrida – cujos fundamentos ora reproduzo e incorporo a este voto, por ter o recorrente se limitado, basicamente, à defesa da mesma tese ali enfrentada (vide
EDcl no AgInt no REsp 1806396/DF) –
, veja-se:

“(...)
Dito isso, quanto à prejudicial de decadência e à preliminar de falta de interesse de agir, penso que não merecem prosperar.

Ao contrário do entendimento expendido pelo requerido, a matéria questionada na ação rescisória – aplicação do art. 18 da Lei municipal no 568/99 para a fixação da base de cálculo do adicional de antiguidade e merecimento – não foi discutida ou decidida na ação de conhecimento, mas apenas em sede de embargos à execução, cuja sentença é objeto da presente ação rescisória.

Logo, o marco inicial do prazo de dois anos previsto no art. 975 do CPC deve ser o trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à execução e não na ação de conhecimento, como já entendeu o Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO DECADENCIAL. 2 ANOS. TERMO A QUO. DIA SEGUINTE AO TÉRMINO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ. DECADÊNCIA AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.

1. O prazo de 2 anos para propor a ação rescisória é contado do dia seguinte ao término do prazo recursal da decisão que se pretende rescindir. Precedentes do STJ.

2. Pleiteando-se a rescisão do decisum proferido em impugnação ao cumprimento de sentença, pouco importando, exclusivamente para fins de aferição da tempestividade, a data de trânsito em julgado da ação de conhecimento.

3. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp 1573825/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 24/10/2019). Grifei.

Ademais, como bem ressaltado no acórdão acima citado,

“Mesmo que, em tese, tivesse sido a ação rescisória utilizada, por via transversa, para desconstituir a coisa julgada cognitiva, sua admissão referir-se-ia ao mérito do juízo rescindendo, não podendo ensejar eventual declaração de decadência, porquanto a petição inicial deve ser analisada in status assertionis (...)”
, isto é, limitada ao que nela está descrito, sob pena de o julgador acabar por exercer um juízo de mérito.

Enfim, uma vez que a sentença, nos embargos à execução, transitou em julgado em
14/11/2017
e que

a

ação rescisória, que contra ela se volta, foi ajuizada em
03/7/2019
, não há falar-se em decadência”.
(Id 108466473)

Evidente, por todo o exposto, que as razões lançadas no presente recurso são insuficientes para autorizar a reforma da decisão agravada, que concluiu, de forma fundamentada, que o prazo bienal previsto no
caput
do art. 975 do CPC deve ser contado da última decisão proferida na fase executiva, afastando-se, assim, a configuração de decadência da pretensão rescisória no caso concreto.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022